Tribunal: TRF3
Processo: 5000626-11.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
346/608)

5000626-11.2025.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000626-11.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: DERVAIR ALENCAR MASCARENHAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: IGOR VILELA PEREIRA - MS9421-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LACERAÇÃO DE FALANGE DISTAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, a partir de 31/01/2015, em razão de acidente doméstico ocorrido em 24/10/2014, que resultou em laceração de falange distal do 2o e 3o quirodáctilos da mão direita, com necessidade de amputação.

2. O autor sustenta que a lesão lhe impõe limitação permanente à atividade laborativa e que, ainda que mínima, a sequela é suficiente para o deferimento do benefício.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se as sequelas decorrentes do acidente doméstico implicam redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991.

III. Razões de decidir

4. O auxílio-acidente pressupõe, cumulativamente, qualidade de segurado, acidente de qualquer natureza, redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual e nexo causal entre o acidente e a sequela.

5. O laudo pericial, elaborado por profissional habilitado e equidistante das partes, concluiu pela ausência de comprometimento físico dos dedos da mão direita que justifique incapacidade laborativa para a atividade declarada. A conclusão pericial, firmada em exame direto do paciente e com análise de todas as circunstâncias médicas, deve ser mantida na ausência de elementos probatórios aptos a infirmá-la.

6. O autor retornou ao trabalho em 2015, na mesma função de operador de máquina agrícola e na mesma empresa, sem mudança de cargo ou necessidade de readaptação profissional, o que corrobora a ausência de redução funcional incompatível com o exercício de sua atividade habitual.

7. À data da perícia, o vínculo empregatício encontrava-se vigente e o autor em plena atividade, com CNH categoria AC renovada, reforçando a conclusão de ausência de sequela incapacitante.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

_________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000626-11.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: DERVAIR ALENCAR MASCARENHAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: IGOR VILELA PEREIRA - MS9421-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação da parte autora (ID 320235088, f. 157 a 163) contra sentença (ID 320235088, f. 145 a 150) que julgou improcedente o pedido, cujo objetivo era a concessão do auxílio- acidente, a partir de 31/01/2015, em razão de acidente doméstico ocorrido em 24/10/2014, resultando na laceração de falange distal do 2o e 3o quirodáctilos da mão direita, necessitando de amputação.

Durante a instrução foi elaborado laudo médico (ID 320235088, f. 112 a 119), que concluiu pela confirmação da alegada patologia, porém, afirmando que o autor não apresenta sinais físicos de comprometimento dos dedos da mão direita, que justifique incapacidade laborativa para a atividade declarada.

Além disso, foi apurado que o requerente recebeu auxílio doença, concedido administrativamente, até 31/01/2015.

Processado o feito a demanda foi julgada improcedente pela r. sentença (ID 320235088, f. 145 a 150), por considerar que o apelante não preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício previdenciário.

Apelou, o autor, alegando, que faz jus a concessão do benefício por ter limitação permanente em sua atividade laborativa. Além de sustentar que ainda que haja lesão mínima é possível o deferimento do pedido de auxílio-acidente.

O recurso foi, equivocadamente, analisado pela 5o câmara cível do TJMS, negando provimento por ausência de incapacidade laboral.

A parte opôs embargos de declaração, alegando que a competência para processar e julgar o recurso é da Justiça Federal, TRF 3o região. Acolhido os embargos, vieram os autos.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da matéria devolvida.

Não há preliminares.

No mérito, o auxílio-acidente, art. 86 da Lei 8.213/1991, tem por requisito qualidade de segurado, a superveniência de acidente de qualquer natureza, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

O benefício não tem natureza de substituição de renda, mas objetiva compensar o segurado que sofreu limitação em sua capacidade laborativa habitual.

Assim, dispõe o dispositivo legal “Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Sobre a comprovação da incapacidade, importa apontar, ainda, que a apresentação de atestados e exames médicos realizados pelo segurado não são suficientes, por si só, para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, pois a Lei no 8.213/1991 prescreve que o reconhecimento deve ser aferido em exame médico-pericial, a cargo da Previdência Social, no qual o segurado pode fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

No caso, a avaliação da incapacidade foi realizada por exame médico pericial, por profissional habilitado, equidistante das partes, capacitado, cuja conclusão encontra-se lançada de forma objetiva e fundamentada. Conclusão que deve ser mantida.

A apelação tem por objetivo afastar a conclusão médica dos autos, para reformar a sentença a fim de conceder o benefício requerido, porém, embora o julgador não esteja vinculado ao laudo pericial, podendo analisar outras provas para formar sua convicção, há de se reconhecer que a análise especializada é realizada diretamente no paciente e em consideração a todas as circunstâncias médicas, para definir sua condição de saúde.

Assim, se em observação, o perito identificou que não há incapacidade para o trabalho, não é razoável alterar a conclusão indiscriminadamente.

O requerente retornou ao trabalho em 2015, na mesma função e na mesma empresa em que laborava antes do acidente, sem registro de mudança de cargo ou necessidade de readaptação profissional. Esse fato corrobora a conclusão pericial de que a lesão — laceração de falange distal do 2o e 3o quirodáctilos da mão direita — não acarreta limitação funcional incompatível com o exercício de sua atividade habitual.

O autor conta com 36 anos de idade, ensino médio completo e exerce a função de operador de máquina agrícola junto à Usina Eldorado S/A desde 09/04/2015. Na ocasião do acidente, permaneceu afastado por cinco meses, retornando em seguida à mesma função. À data da perícia, o vínculo empregatício encontrava-se vigente e o autor em plena atividade, com CNH categoria AC renovada em 07/12/2017.

O exame pericial registrou bom estado geral, postura ativa, higiene corporal adequada, coloração normal, lucidez, orientação, tranquilidade, humor estabilizado, atenção preservada, colaboração, memória e raciocínio íntegros, além de expressão verbal fluida e coerente.

Diante desse conjunto probatório, não se verifica incapacidade laborativa apta a justificar a concessão do benefício pleiteado, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto nego provimento à apelação. Honorários advocatícios majorados em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LACERAÇÃO DE FALANGE DISTAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, a partir de 31/01/2015, em razão de acidente doméstico ocorrido em 24/10/2014, que resultou em laceração de falange distal do 2o e 3o quirodáctilos da mão direita, com necessidade de amputação.

2. O autor sustenta que a lesão lhe impõe limitação permanente à atividade laborativa e que, ainda que mínima, a sequela é suficiente para o deferimento do benefício.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se as sequelas decorrentes do acidente doméstico implicam redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991.

III. Razões de decidir

4. O auxílio-acidente pressupõe, cumulativamente, qualidade de segurado, acidente de qualquer natureza, redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual e nexo causal entre o acidente e a sequela.

5. O laudo pericial, elaborado por profissional habilitado e equidistante das partes, concluiu pela ausência de comprometimento físico dos dedos da mão direita que justifique incapacidade laborativa para a atividade declarada. A conclusão pericial, firmada em exame direto do paciente e com análise de todas as circunstâncias médicas, deve ser mantida na ausência de elementos probatórios aptos a infirmá-la.

6. O autor retornou ao trabalho em 2015, na mesma função de operador de máquina agrícola e na mesma empresa, sem mudança de cargo ou necessidade de readaptação profissional, o que corrobora a ausência de redução funcional incompatível com o exercício de sua atividade habitual.

7. À data da perícia, o vínculo empregatício encontrava-se vigente e o autor em plena atividade, com CNH categoria AC renovada, reforçando a conclusão de ausência de sequela incapacitante.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

_________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão